Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 727/STF E PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Maria de Fátima Alves de Araújo contra decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário de ID 40729860 (art. 1.042 do CPC) por ausência de cabimento.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não teria aplicado entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, razão pela qual o agravo do art. 1.042 seria cabível. Pugna pela “reconsideração da decisão de indeferimento, tendo em vista prova da existência do devido prequestionamento, bem como afastamento da incidência da súmula 07 do STJ”.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 42461751.
IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. Na hipótese, não assiste razão à agravante. O agravo em recurso extraordinário de ID 40729860 deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum que indeferiu o processamento do apelo extremo com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC (ID 39735440). Na ocasião, restou consignado que a questão posta em Juízo enquadrava-se nos Temas ns. 660 e 800/STF.
VI. Nessa perspectiva, evidencia-se que o agravo não conhecido foi interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015). Diante do manifesto descabimento, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que se trata de erro grosseiro, o que afasta a incidência da Súmula n. 727/STF e impede a aplicação do princípio da fungibilidade (Rcl n. 24.885/SP-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 9/8/2017; Rcl n. 34686, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2019).
VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.